Tribunal: TJPA
Processo: 0019571-10.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019571-10.2007.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA GOMES FILHO, JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. PRAZO SUPERIOR ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento e, de oficio,
declarar extinta a punibilidade dos réus
JOSÉ MAURÍCIO ANDRADE CAVALCANTE JÚNIOR e JOÃO BATISTA GOMES FILHO
em razão da prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Penal, interposto por JOSÉ MAURÍCIO ANDRADE CAVALCANTE JÚNIOR e JOÃO BATISTA GOMES FILHO, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que os condenou a cumprirem pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990.

Inconformados, APELARAM alegando, que o crime imputado alcançou irremediavelmente a prescrição, uma vez que, foram condenados à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo que a denúncia foi recebida no dia 16 de outubro de 2008 e a sentença publicada em 25 de agosto de 2021, ou seja, que a pretensão do Estado já estaria prescrita, nos termos do artigo 109, Inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o Representante do Ministério Público de 1ª Instância concordou que a pretensão punitiva do Estado encontra afetada pelo instituto jurídico da prescrição retroativa, manifestando-se pelo provimento do recurso. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Considerando a pena privativa da liberdade aplicada na r. Sentença recorrida, que fora de 3 anos e 9 meses de reclusão, cujo prazo prescricional seria de 8 (oito) anos, conforme inciso IV do art. 109 do Código Penal, uma vez que entre a data do recebimento da exordial acusatória (16/10/2008 - ID 46713763), da publicação da sentença 25/8/2021 (ID 46757805), transcorreu prazo superior ao previsto no citado artigo, 10 anos e 3 meses para o apelante José Maurício Cavalcante e de 8 anos e 8 meses para o recorrente João Batista Gomes, tirante o período de suspensão do art. 366 do CPP.

Portanto, a pretensão punitiva estatal encontra-se reconhecida e declarado a extinção da punibilidade dos recorrentes com supedâneo no art. 107, inc. IV, 1.ª figura, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço dos apelos e dou provimento para declarar extinta a punibilidade com base no art. 107, inciso IV, 1.ª figura, c/c

artigo 109, inciso IV, todos do CP, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/11/2022